Tribunal: TJSP
Processo: 1001110-31.2016.8.26.0301
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo,

Ementa:
ACIDENTÁRIO – AUXÍLIO-ACIDENTE – Perda parcial e permanente da capacidade laborativa em decorrência acidente de trabalho. Redução parcial e permanente da capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE – TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS. Percentual a ser apurado em fase de liquidação. Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, do NCPC.

PROCESSUAL CIVIL – AÇÃO ACIDENTÁRIA – HONORÁRIOS - SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO – JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE – Tema no 810 da repercussão geral.

Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055525
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001110-31.2016.8.26.0301, da Comarca de Jarinu, em que é apelante JESSICA
MENDES MESSIAS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso, com determinação de suspensão do processo até o
julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-31.2016.8.26.0301 -Voto no 18131
2
VOTO No 18131
Apelação: 1001110-31.2016.8.26.0301
Origem: Vara Única da Comarca de Jarinu
Apelante: Jéssica Mendes Messias
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social INSS
ACIDENTÁRIO
AUXÍLIO-ACIDENTE
Perda parcial e
permanente da capacidade laborativa em decorrência
acidente de trabalho. Redução parcial e permanente da
capacidade laborativa reconhecida. Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE
TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Dia
seguinte ao da cessação do auxílio-doença, nos termos do
art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida
poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a
afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça.
Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no
Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de
sobrestamento de todos os processos.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS.
Percentual a ser apurado em fase de liquidação.
Inteligência do art. 85, § 3o, § 4o, II, do NCPC.
PROCESSUAL CIVIL AÇÃO ACIDENTÁRIA HONORÁRIOS -
SÚMULA 111 DO STJ. Consoante entendimento do STJ, a
verba honorária sucumbencial deve ser fixada sobre as
parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir
o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE
870.947/SE Tema no 810 da repercussão geral.
Recurso provido.
Vistos, etc.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 121/123, que
julgou improcedente a ação acidentária, acrescenta-se que, inconformada, a autora
interpôs recurso de apelação.
Em
suas
razões
recursais
a
apelante
alega,
preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, porque apresentou quesitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-31.2016.8.26.0301 -Voto no 18131
3
complementares, que não foram respondidos, razão pela qual a sentença deve ser
anulada. No mérito, assevera que o auxílio-acidente é devido quando restarem
sequelas que impliquem redução da capacidade, como está comprovado no
presente caso. Afirma que o perito reconheceu de forma explícita que existe
redução e/ou limitação da capacidade laborativa. Salienta que a jurisprudência
pátria acolhe casos semelhantes em que houve lesão em grau mínimo. Insiste que
faz jus à concessão de benefício acidentário. Pugna pelo provimento do recurso.
Sem contrarrazões.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
Os autos foram encaminhados ao Tribunal Regional
Federal da 3a Região, que reconheceu sua incompetência absoluta para julgamento
da matéria, remetendo-os a este Tribunal (fls. 178/179).
Os
autos
não
foram
encaminhados
à
douta
Procuradoria de Justiça, em razão do Ato Normativo no 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato
Normativo 01/2006 da E. Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
A autora ajuizou a presente ação acidentária alegando
que, laborando como auxiliar de produção, na empresa Luiz Carlos Vasques - ME,
desde 12/01/2015, sofreu acidente de trabalho, em 04/05/2015, quando operava
uma máquina de vedar as embalagens de hambúrguer e perdeu parte da falange
distal do dedo indicador da mão direita, o que reduziu a sua capacidade laborativa.
Houve a emissão de CAT pela empregadora (fls. 51).
Deferiu-se administrativamente o benefício de auxílio-
doença por acidente de trabalho, vigente entre 20/05/2016 e 04/11/2016 (fls. 24).
Realizou-se perícia médica em Juízo (fls. 79/88).
Pelo exame físico, o perito identificou que a autora
sofreu amputação parcial do segmento distal do 2o dedo direito, com encurtamento
de 0,5 cm deste dedo em relação ao contralateral.
O médico explicou que a obreira apresenta lesão
permanente, que ocasiona discreta deficiência e déficit funcional muito pequeno ao
exame clínico, concluindo que apesar do discreto déficit a lesão não se enquadra
nas situações clínicas descritas no Decreto n. 3.048/99.
Ao cabo, a demanda foi julgada improcedente.
Ressalvado
o
entendimento
do
MM.
Juízo
sentenciante, contudo, a procedência da demanda, para concessão de benefício de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-31.2016.8.26.0301 -Voto no 18131
4
auxílio-acidente, é medida que se impõe.
Desnecessário que se determine a realização de nova
perícia ou mesmo o retorno dos autos ao perito para responder outros quesitos,
pois apesar da conclusão do perito, vigora o princípio da livre convicção racional do
Juiz, que não necessariamente fica adstrito às conclusões referidas pelo perito
judicial.
No mérito propriamente dito, ainda que o perito não
tenha reconhecido uma incapacidade laborativa, deixou claro que a autora sofreu
amputação de parte da falange distal, que a lesão é permanente e lhe causa déficit
funcional.
Assim, é notório que a obreira apresenta sequela na
mão direita o que, como já restou comprovado, causará, ao menos, o dispêndio de
maior esforço para a consecução de suas atividades, que pressupõe o uso constante
dos membros superiores, já que exercia no momento do acidente a função de
auxiliar de produção.
Convém
destacar
também
que
conforme
entendimento jurisprudencial sólido do STJ, sequer se perfaz necessária lesão de
natureza grave para que seja devida a concessão do benefício, nem tampouco sua
irreversibilidade, de tal modo que, de fato, é de se reconhecer a procedência do
pedido.
Assim, o laudo pericial esclareceu o quanto necessário
à adequada apreciação da matéria posta em juízo. Os demais elementos
probatórios coligidos aos autos restam por corroborar suas conclusões.
Destarte, considerando-se todo o conjunto probatório,
é indene de dúvidas que o autor faz jus ao benefício de auxílio-acidente, na medida
em que possui incapacidade laborativa de ordem parcial e permanente, que lhe
causará, ao menos, maior esforço, reputando-se preenchidos os requisitos
necessários à concessão do benefício, nos termos do artigo 86, da Lei no
8.213/1991.
Observe-se, ainda, que no sentido do que ora se
decide, já se manifestou o STJ em julgados que obedeceram ao rito do art. 543-C,
do CPC/73:
PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA
CONTROVÉRSIA.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
LESÃO
MÍNIMA.
DIREITO AO BENEFÍCIO.
1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91,
exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-31.2016.8.26.0301 -Voto no 18131
5
de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique
redução da capacidade para o labor habitualmente
exercido.
2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior
esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual
será devido ainda que mínima a lesão.
3. Recurso especial provido. (REsp 1109591/SC, Rel. Min.
CELSO LIMONGI, 3a Seção, julgado em 25/08/2010 e
publicado no DJe em 08/09/2010 - grifei)
E, ainda:
RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 105, III, ALÍNEA A DA
CF.
DIREITO
PREVIDENCIÁRIO.
AUXÍLIO-ACIDENTE.
REQUISITOS: COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE E
DA REDUÇÃO PARCIAL DA CAPACIDADE DO SEGURADO
PARA O TRABALHO. DESNECESSIDADE DE QUE A MOLÉSTIA
INCAPACITANTE SEJA IRREVERSÍVEL. NÃO INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ. PARECER MINISTERIAL PELO PROVIMENTO
DO RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. Nos termos do art. 86 da Lei 8.213/91, para que seja
concedido o auxílio-acidente, necessário que o segurado
empregado, exceto o doméstico, o trabalhador avulso e o
segurado especial (art. 18, § 1o. da Lei 8.213/91), tenha
redução permanente da sua capacidade laborativa em
decorrência de acidente de qualquer natureza.
2. Por sua vez, o art. 20, I da Lei 8.213/91 considera como
acidente do trabalho a doença profissional, proveniente do
exercício do trabalho peculiar à determinada atividade,
enquadrando-se, nesse caso, as lesões decorrentes de
esforços repetitivos.
3. Da leitura dos citados dispositivos legais que regem o
benefício acidentário, constata-se que não há nenhuma
ressalva quanto à necessidade de que a moléstia
incapacitante seja irreversível para que o segurado faça jus
ao auxílio-acidente.
4. Dessa forma, será devido o auxílio-acidente quando
demonstrado o nexo de causalidade entre a redução de
natureza permanente da capacidade laborativa e a
atividade profissional desenvolvida, sendo irrelevante a
possibilidade de reversibilidade da doença. Precedentes do
STJ.
5. Estando devidamente comprovado na presente
hipótese o nexo de causalidade entre a redução parcial da
capacidade para o trabalho e o exercício de suas funções
laborais habituais, não é cabível afastar a concessão do
auxílio-acidente
somente
pela
possibilidade
de
desaparecimento dos sintomas da patologia que acomete
o segurado, em virtude de tratamento ambulatorial ou
cirúrgico.
6. Essa constatação não traduz, de forma alguma,
reexame do material fático, mas sim valoração do
conjunto probatório produzido nos autos, o que afasta a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-31.2016.8.26.0301 -Voto no 18131
6
incidência do enunciado da Súmula 7 desta Corte.
7. Recurso Especial provido. (REsp 1112886/SP, Rel. Min.
NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, 3a Seção, julgado em
25/11/2009 e publicado em 12/02/2010)
Cumpre
esclarecer,
também,
que
o
Decreto
3.048/1999 traz expressa previsão, no inciso II, do artigo 104, no sentido de que o
maior esforço para o desenvolvimento da mesma atividade laborativa enseja a
concessão do auxílio-acidente.
Com relação à data de início do auxílio, esta C. Câmara
entende que ele deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do benefício
temporário, nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no 8.213/91, o que, no presente
caso, corresponde ao dia 04 de novembro de 2016 (fls. 24), não havendo que se
falar no reconhecimento de prescrição, porque a demanda foi proposta em 2016.
Entretanto, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o
processo ficar suspenso após o presente julgamento, até a definição da questão.
Com relação à verba honorária, o novo CPC traz, no
§3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública1.
O §4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no §3o, somente deverá se dar na fase de
liquidação.
1 Art. 85, §3o: “Nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários observará os critérios estabelecidos
nos incisos I a IV do § 2o e os seguintes percentuais:
I - mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200
(duzentos) salários-mínimos;
II - mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200
(duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;
III - mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;
IV - mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;
V - mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de
100.000 (cem mil) salários-mínimos”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-31.2016.8.26.0301 -Voto no 18131
7
Assim, ilíquido o julgado, a fixação da verba honorária
deverá se dar na fase de liquidação.
Além disso, aplicável a Súmula 111 do STJ.
Isso porque, muito embora esta C. Câmara vinha
decidindo pela não aplicação da mencionada súmula ante sua incompatibilidade
com o atual diploma processual civil. O Superior Tribunal de Justiça tem
reiteradamente decidido no sentido de que a verba honorária sucumbencial deve
ser fixada sobre as parcelas vencidas até a decisão concessiva do benefício.
Menciona-se, à guisa de exemplo, o REsp no 1.864.992,
Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.
Sendo assim, buscando adequar-se ao entendimento
do STJ é que esta C. Câmara decidiu pela manutenção da aplicação Súmula 111 STJ
aos honorários de sucumbência.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação2, devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Por derradeiro, considerando o caráter alimentar do
benefício, bem como que a suspensão do feito não impede a concessão de tutelas
urgentes, determina-se, de ofício, a imediata implantação do auxílio-acidente em
sede de antecipação de tutela.
Posto isto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso, para julgar
parcialmente procedente a demanda e, em consequência, conceder à autora o
2 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001110-31.2016.8.26.0301 -Voto no 18131
8
benefício de auxílio-acidente por acidente do trabalho, mais o abono anual,
determinando, em seguida, a suspensão do processo até a definição do Tema 862
dos Recursos Repetitivos.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
sucumbenciais, nos termos do art. 85, §3o, do NCPC, em percentual a ser
estabelecido na fase de liquidação, com aplicação da Súmula 111 do STJ.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre os atrasados incidirão juros de mora de acordo
com o disposto na Lei no 11.960/2009 e correção monetária pelo IPCA-E.
Ademais, intime-se a autarquia para que proceda à
imediata implantação do benefício por força da antecipação de tutela concedida.
Atendendo à recomendação da Corregedoria Geral da
Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para o
cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte tópico-
síntese:
Número do Processo
1001110-31.2016.8.26.0301
Nome do(a) Segurado(a)
Jéssica Mendes Messias
Benefício concedido
Auxílio-acidente acidentário
DIB
04/11/20163
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia do presente como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
O termo inicial ora fixado ainda poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido no Tema 862 do STJ.